Tribunal: STF
Processo: RHC 187023
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO – CONVERSÃO – HABEAS CORPUS. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir, cabível é receber, como habeas corpus, recurso ordinário inadmissível. 



    PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-FISCAL – VÍCIO – IMPUGNAÇÃO. Eventual irregularidade de procedimento administrativo-fiscal deve ser impugnado na via própria.



    PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. Sendo negativa circunstância judicial, cabível é a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 



    PENA – DOSIMETRIA – CONTINUIDADE DELITIVA – PERCENTAGEM. A definição da percentagem referente ao aumento da pena, considerado o artigo 71 do Código Penal, faz-se no campo do justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.